Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PUBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do pedido de reforma da decisão preliminar, bem como do reconhecimento do erro material pelo juízo a quo, foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar do contracheque da parte autora os valores declinados na petição inicial.
Sustenta o agravante que a decisão é nula, porquanto o dispositivo não guarda relação com a sua fundamentação. Ademais, afirma a impossibilidade de deferimento liminar do pedido inicial, ante a proibição do deferimento de liminares contra a Fazenda Pública (Leis 8.437/92 e 9.494/97), e que a administração pública demonstrou as razões para o indeferimento do pedido autoral.
O juízo de origem reconheceu o erro material e proferiu a seguinte decisão: “mantendo-se os fundamentos apresentados, deferir a tutela de urgência para suspender a eficácia do ato e autorizar a redução da carga horária da parte autora, até que seja proferida decisão definitiva nos autos”. (ID 56814131). Corrigido o erro material, resta prejudicado o pedido de nulidade da decisão. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo à decisão. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. E em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito alegado.
Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada.”

2. A autora se manifestou pelo não provimento do presente recurso.
3. No caso, o contexto jurídico não sofreu qualquer alteração e, não preenchidos os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantenho o entendimento adotado na decisão anteriormente proferida.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5. Sem custas e honorários.